Tribunal: TJMT
Processo: 1022420-80.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022420-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSELIA FRANCISCA SOUZA DE DEUS DA SILVA - CPF: 018.585.251-36 (APELADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (ADVOGADO), EDER JOFRE CARPES DO NASCIMENTO - CPF: 855.247.511-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), P MARTINS DOS SANTOS - ME - CNPJ: 01.043.021/0001-57 (APELANTE), P MARTINS DOS SANTOS - ME - CNPJ: 01.043.021/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –MOTOCICLETA DA AUTORA ABALROADA PELO VEÍCULO DO RÉU NA APROXIAMÇÃO DE ROTATÓRIA – RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – RÉU CITADO POR EDITAL – DEFESA GENÉRICA OFERTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a autora trafegava de forma regular pela via, preparando-se para ingressar na referida rotatória, constata-se que a responsabilidade pelos danos decorrentes da colisão deve ser, de fato, imputada ao condutor réu/apelante, que promoveu o abalroamento, por violação, entre outros, ao art. 44 do CTB, que prevê que, “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”, não havendo, ademais, qualquer indicação de que a requerente tenha contribuído para a ocorrência da colisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022420-80.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EDER JOFRE CARPES DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
ação de “
Ação Reparatória de Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito
”

(Proc. nº 1022420-80.2017.8.11.0041), ajuizada por ROSELIA FRANCISCA SOUZA DE DEUS DA SILVA contra o apelante, e também contra P MARTINS DOS SANTOS - ME, julgou procedentes os pedidos, para condenar os requeridos ao “
pagamento de danos materiais, no montante de R$ 2.727,00 (dois mil setecentos e vinte e sete reais) acrescidos de juros de mora 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43, STJ)
”, bem como “
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a partir do dia 13.06.2011 (fl. 42), e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)
” (cf. Id. n.

88268727 - pág. 6).

Narra o réu/apelante que transcorrido “
o prazo do edital de citação, sem apresentação de defesa pelo apelante, foi-lhe nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública do Estado, consoante despacho ID 44562369
” (cf. Id. n.

88268729 - pág. 2). Diante disso, sustenta, inicialmente, que está equivocado o “
Juiz “a quo” ao dizer que incide os efeitos da revelia, em particular a confissão sobre a matéria não impugnada especificamente, pois tal fato não ocorre quando a defesa é realizada por Curador Especial
” (cf. Id. n.

88268729 - pág. 3).

Ademais, alega que “
para fins de ser responsabilizado a reparar os danos pleiteados pela apelada, necessário se faz que seja demonstrado o ato ilícito praticado pelo apelante, ação comissiva, o dano moral e patrimonial causado à apelada e o nexo de causalidade entre o dano e a ação
”, posto que “
um único boletim de ocorrência, com fala unilateral da apelada, dias após o acidente, sem que esteja alicerçado por outras provas, tais como oitivas de testemunhas seja na fase policial, como em Juízo, croqui do acidente, perícia, fotos, dentre outras, que possam esclarecer a dinâmica do acidente, principalmente quanto a suposta imprudência do apelante, é prova isolada e frágil para imputar a responsabilidade do apelante no acidente de trânsito
” (cf. Id. n.

88268729 - pág. 5).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença objurgada, consequentemente sendo julgados improcedentes os pedidos exordiais, ante a suposta falta de provas quanto à culpabilidade do apelante no acidente de trânsito (cf. Id. n.

88268729 - pág. 8).

A autora/apelada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 88268731, combatendo as razões recursais e pugnando pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela autora/apelada, na qual narra que, n
o dia
2
de
julho
de 201
6
,
conduzia
sua

motocicleta

HONDA/BIS, placa NUB 8187,
pela

Avenida das Torres, sentido Centro-Bairro Tijucal, e,

no momento em que se aproximava da rotatória do Bairro Jardim Itália, o veículo FIAT/DUCATO COMBINATO, placa DLC 0945, conduzido pelo réu/apelante, “
perdeu o controle e colidiu na traseira de sua motocicleta, o que se estendeu por alguns metros
”
(cf. Id. n. 88272032 - pág.
2
)
.

Declara a autora/apelada ter sofrido lesões corporais, atestadas através de boletim de atendimento médico
(cf. Id. n. 88272036)
, e suportado prejuízos financeiros em função dos danos ocasionados em sua motocicleta, realização de exames, assim como aquisição de medicamentos, confirmados mediante apresentação dos comprovantes juntados ao processo
(cf. Id. n. 88272040)
.

A requerente comenta que chegou a ser realizado um acordo verbal entre as partes, por meio do qual o requerido arcaria com o conserto da motocicleta. Contudo, o trato foi descumprido por parte do réu/apelante, restando à autora/apelada, tão somente, socorrer-se do Poder Judiciário
(cf. Id. n. 88272032
– pág. 3
)
.

Na contestação, o réu/apelante, representado pela d. Defensoria Pública, limitou-se a impugnar as teses autorais por negativa geral, atribuindo única e exclusivamente à requerente o ônus probatório
(cf. Id. n. 88268720
– pág. 2
)
.

A sentença julgou os pedidos autorais procedentes (cf. Id. nº 88268727 - pág. 6), condenando os réus à restituição dos prejuízos materiais sofridos, R$ 2.727,00 (dois mil setecentos e vinte e sete reais), assim como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Eis os fundamentos decisórios:

“(...)

É incontroverso nos autos que a autora teve prejuízos financeiros em decorrência da colisão. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Toda vez que alguém sofrer uma diminuição no seu patrimônio estará experimentando um prejuízo material, sofrendo um dano, que, para existir no Direito brasileiro deve representar uma redução no acervo dos bens materiais.

Por óbvio, o intuito da restituição é sempre restituir ao status quo ante. Aliás, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” Desse modo, para que ocorra o ressarcimento dos danos materiais, os prejuízos experimentados devem ser comprovados.

A autora comprovou os prejuízos financeiros em decorrência da colisão, no valor de R$ 2.727,00 (dois mil setecentos e vinte e sete reais), conforme documentos colacionados em ids. 9083500; 9083504; 9083519. Assim, procedente se torna o pedido de indenização por danos materiais.

Quanto ao dano moral tenho que restou evidenciado nos autos, ao passo que é incontroverso que o acidente ocorreu por culpa da parte ré, que bateu na traseira da

moto da autora causando a sua queda e, consequentemente, lesões corporais, consoante evidencia o boletim de atendimento médico, histórico clínico e exames ids. 9083496; 9083496; 9083500; 9083504; 9083511.

Não bastasse, a parte ré deixou de prestar assistência, tanto que as despesas foram arcadas pela autora. Daí, conclui-se que toda a situação lhe causou sentimentos de aflição, impotência, baixa estima e dor, sendo a reparação medida que se impõe.

Reconhecido o dever de indenizar, a jurisprudência orienta que a fixação da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando a situação econômica das partes. Atento a tais vetores fixo o valor da indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(...)”

Como se vê, a responsabilidade pela ocorrência do sinistro foi atribuída aos réus, pois a autora/apelada vinha trafegando de forma ordeira pela via, restando ao réu/apelante a adoção das cautelas necessárias e indispensáveis para evitar a colisão, cuidados que aparentemente não foram adotados.

Além do mais, conforme consta dos dados juntados ao feito, o condutor requerido evadiu-se do local do acidente sem prestar o devido auxílio, situação que certamente pode ter feito com que a autora/apelada experimentasse fortes sentimentos de aflição e desamparo (cf. Id. n.

88272035), capazes de ensejar indenização por danos extrapatrimoniais.

Portanto, se a autora trafegava de forma regular pela via, preparando-se para ingressar na referida rotatória, constata-se que a responsabilidade pelos danos decorrentes da colisão deve ser, de fato, imputada ao condutor réu/apelante, que promoveu o abalroamento, por violação, entre outros, ao art. 44 do CTB, que prevê que, “
ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”
, não havendo, ademais, qualquer indicação de que a requerente tenha contribuído para a ocorrência da colisão.

De mais a mais, afirma o autor/apelante, em sede recursal, que as provas apresentadas pela requerente não comprovam que o automóvel conduzido por ele tenha colidido contra o veículo desta, e que as provas documentais anexas à petição inicial são incapazes de comprovar a existência de lesões corporais advindas do acidente, assim como os gastos com tratamentos, medicamentos e conserto da motocicleta (cf. Id. n.

88268729).

Quanto às genéricas alegações supratranscritas, no sentido de que não há “
qualquer prova que o apelante colidiu na traseira da motocicleta da apelada, existindo tal informação apenas no boletim de ocorrência, no qual existe apenas o relato da apelada, salientando também, que não há comprovação que efetivamente todos gastos com a motocicleta são realmente em virtude do acidente
”, estas não merecem prosperar, posto que a série de documentos agregados ao feito mostram-se mais do que suficientes para nortear a escorreita sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários advocatícios a serem pagos pelo apelante para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 §11 do CPC.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021